Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, DA LEI No 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, nulidade da prisão em flagrante por abordagem policial ilegal, desnecessidade da prisão cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, além de invocar a condição de pai de menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) definir se há ilegalidade na abordagem policial e na consequente prisão em flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida quando comprovados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
4. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante com uma pistola municiada, após denúncia de que ameaçava pessoas em uma distribuidora de bebidas, o que demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria.
5. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva com base na reiteração delitiva, uma vez que o paciente já havia obtido extinção da punibilidade recente por crime de porte de arma, revelando comportamento de risco e acentuada periculosidade social.
6. A fundamentação do decreto prisional é concreta e individualizada, lastreada em elementos objetivos dos autos, não se limitando a presunções genéricas.
7. A busca pessoal e veicular foi reputada legítima, pois os policiais receberam informações precisas sobre o veículo e a identificação do suspeito, afastando alegação de ilegalidade do flagrante.
8. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, inviabilizando o exame das alegadas nulidades de natureza probatória.
9. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de cautelaridade.
10. A alegação de ser pai de menor de 12 anos não foi comprovada com demonstração inequívoca de ser o único responsável pela criança, não ensejando, portanto, a substituição da prisão por domiciliar.
11. O crime imputado é punido com pena superior a 4 anos, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.
12. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam a legalidade da custódia preventiva diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
13. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; TJDFT, HC n. 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJE 21.08.2024.